Tribunal: STF
Processo: ARE 1485789
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 3, p. 1-2): 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. ESCRIVÃ DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VALOR MENSAL INFERIOR AO DEVIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO COM BASE EM DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL VIGENTES À ÉPOCA DO IMPLEMENTO DOS REQUISITOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 359 DO STF. ALEGAÇÃO DE SUPERVENIENTE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 



    1. O cerne da questão controvertida cinge-se em determinar se faz jus a autora, aposentada como escrivã substituta em 17.12.1991, a ter seus proventos calculados com base no cargo de Escrivão de Entrância Especial (Comarca de Fortaleza), classe funcional imediatamente superior à que exercia, além de vantagens pessoais e progressão horizontal, na forma da legislação vigente à época da inativação (Constituição Estadual de 1989 e Leis Estaduais de nºs 10.592/1981 e 10.646/1982). 



    2. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO 



    2.1. Segundo o Tribunal da Cidadania (sem destaques no original): (… ) a diferença entre prescrição do direito de ação e de trato sucessivo reside na causa da relação jurídica litigiosa. Ou seja, se a parte alega que a administração lhe nega um direito, o dia inicial para a contagem do prazo prescricional é o do correspondente ato administrativo. Por outro lado, se a parte sustenta que a administração vem-lhe pagando incorretamente, o prazo se renova periodicamente (trato sucessivo). Essa última situação é, inclusive, objeto da Súmula n. 85/STJ. (AgInt no AREsp n. 1.926.823/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022). 



    2.2. Na espécie submetida a exame a apelada não discute o ato de aposentadoria em si, mas a omissão administrativa em pagar o montante que entende correto, é dizer, não se trata de inserção errônea do cargo da escrevente/recorrida, mas de suposta redução do valor dos proventos, que, segundo alega, deveria obedecer o patamar equivalente ao nível funcional imediatamente superior ao que exercia. 



    2.3. Preliminar rejeitada. 



    3. MÉRITO 



    3.1. No mérito, sustenta o apelante que a recorrida fundamenta o seu pleito nos artigos 167, inciso XIII e parágrafo 2º c/c art. 174, todos da Constituição Estadual do Ceará, contudo, informa que tais dispositivos foram declarados inconstitucionais pela Corte Suprema, quando do julgamento das ADI’s de nºs 145-1 e 251-1. Argumenta, ainda, que não pode o Poder Judiciário conceder aumento a servidor público, a pretexto de isonomia, sob pena de afronta ao enunciado da súmula vinculante nº 37/STF. 



    3.2. Com razão o Estado do Ceará ao argumentar que os dispositivos supratranscritos foram extirpados do mundo jurídico em 25.06.2018, por força da inconstitucionalidade declarada pelo STF, no bojo da ADI nº 145-1/CE. Resta saber, assim, se a superveniência da prefalada inconstitucionalidade poderá atingir o direito da apelada, que remonta aos idos de 1991. Sobre a temática, a Corte Suprema firmou, em sede de recurso submetido ao rito da Repercussão Geral, que em situações tais como a analisada nestes autos, mesmo com as modificações promovidas pela EC nº 20/1998, permanece hígido o direito daqueles servidores que, antes da vigência da referida emenda, já haviam implementado o direito à inatividade. Ademais, Os proventos da aposentadoria são calculados considerada a legislação em vigor na data em que implementados os requisitos necessários à inatividade – verbete nº 359 da Súmula da Jurisprudência Predominante do Supremo. (MS 32726, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 07/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 10-05-2017 PUBLIC 11-05-2017 REPUBLICAÇÃO: DJe-114 DIVULG 30-05-2017 PUBLIC 31-05-2017) 



    3.3. Cumpre esclarecer que os cartorários que implementaram as condições para aposentação em data anterior à vigência da EC 20/1998, como é o caso da ora recorrida, possuem direito ao Regime Próprio de Previdência porque para ele contribuíram. Precedente do STF. 



    3.4. Curial anotar, ainda, que não há que falar em afronta à súmula vinculante nº 37/STF, simplesmente porque não se está concedendo aumento a servidor com fundamento em isonomia, mas apenas determinando o cumprimento das normas de regência vigentes à época em que a cartorária implementou os requisitos da inatividade. 



    3.5. Remessa oficial e recurso voluntário conhecidos e desprovidos.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 6, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 102, § 2º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 5, p. 8): 



    “Inicialmente, cumpre desde logo salientar que o acórdão combatido incorreu em flagrante violação ao artigo 102, §2º da Constituição Federal, tendo em vista que esta Suprema Corte, ao julgar a ADI 145-1, reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 167, XIII e §2º da Constituição Estadual sem qualquer ressalva quanto à eficácia da extirpação de tal dispositivo do ordenamento. Logo, conforme se extrai da regra trazida pelo dispositivo constitucional violado, a regra é a eficácia ex tunc de tais inconstitucionalidades. Entretanto, o acórdão ignorou isso e atribuiu efeitos ex nunc, violando flagrantemente o art. 102, §2º da Carta Magna.”



    A Vice-Presidência do TJCE inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 282 do STF (eDOC 9). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, assim asseverou (eDOC 3, p. 9):



    “Com razão o Estado do Ceará ao argumentar que os dispositivos supratranscritos foram extirpados do mundo jurídico em 25.06.2018, por força da inconstitucionalidade declarada pelo STF, no bojo da ADI nº 145-1/CE. Resta saber, assim, se a superveniência da prefalada inconstitucionalidade poderá atingir o direito da apelada, que remonta aos idos de 1991. Sobre a temática, a Corte Suprema firmou, em sede de recurso submetido ao rito da Repercussão Geral, que em situações tais como a analisada nestes autos, mesmo com as modificações promovidas pela EC nº 20/1998, permanece hígido o direito daqueles servidores que, antes da vigência da referida emenda, já haviam implementado o direito à inatividade. Senão, observe-se a ementa do julgado (sem destaques no original):



    (...)



    Cumpre esclarecer que os cartorários que implementaram as condições para aposentação em data anterior à vigência da EC 20/1998, como é o caso da ora recorrida, possuem direito ao Regime Próprio de Previdência porque para ele contribuíram. 



    Esse é o entendimento firmado na ambiência do Pretório Excelso, consoante se ilustra pelo precedente a seguir colacionado (destacou-se): 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NOTÁRIOS E SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA IMPLEMENTADOS ANTES DOINÍCIO DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria exame da legislação aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Os notários e os registradores exercem atividade estatal, mas não ocupam cargo público. Destarte, estão sujeitos ao Regime Geral de Previdência Social. Contudo, aqueles que, como os ora agravados, implementaram os requisitos para aposentadoria antes da vigência da EC 20/1998 possuem direito ao Regime Próprio, à luz do princípio tempus regit actum. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC .(ARE 1213937 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 19-03-2021 PUBLIC 22-03-2021). 



    Curial anotar, ainda, que não há que falar em afronta à súmula vinculante nº 37/STF, simplesmente porque não se está concedendo aumento a servidor com fundamento em isonomia, mas apenas determinando o cumprimento das normas de regência vigentes à época em que a cartorária implementou os requisitos da inatividade. 



    Assim, mostrando-se a decisão hostilizada em consonância coma constitucionalidade e com os precedentes jurisprudenciais supra, a sua manutenção é medida que se impõe.”



    Constata-se que a questão constitucional invocada no recurso extraordinário não foi objeto de debate no acórdão recorrido. Ausente o indispensável prequestionamento, o recurso encontra óbice na Súmula 282 desta Corte. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Forma de pagamento de remuneração de servidores públicos detentores de mandato sindical. Alegadas ofensas constitucionais não ventiladas nos acórdãos regionais. Impossibilidade de análise. Falta de prequestionamento. Reexame de legislação ordinária. Impossibilidade. 1. As normas cuja violação foi alegada no recurso extraordinário não foram debatidas nos acórdãos recorridos. Ausência do necessário prequestionamento, a impedir a análise das alegadas violações. 2. Se a suposta infringência surgiu no julgamento dos embargos de declaração, fazia-se necessária a oposição de novos embargos declaratórios a fim de se prequestionar a matéria, o que não ocorreu. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 3. A análise da eventual inconstitucionalidade da modalidade de pagamento dos salários de servidores públicos detentores de mandato sindical demanda a reapreciação da legislação de regência, o que é inviável na via extraordinária. 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.288.601-AgR, Rel. Minn. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 05.05.2021)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO POPULAR. PESSOA JURÍDICA. CONCESSÃO DO CEBAS. ANULAÇÃO DO ATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.326.980-AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30.09.2021)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente